Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-57.2025.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006341-57.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA CRISTINA GUIMARAES - CPF: 502.454.901-59 (APELADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DASENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedenteo feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; e (
ii
)arbitramento e quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479/STJ.

4.A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5.A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

6.O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do
consumidor, especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

7.Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas.2. A contratação fraudulenta de empréstimos e os descontos indevidos em conta de consumidor configuram dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000026-36.2022.8.11.0031, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN

DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra a sentença proferida
em pelo Juízo da
3ª
Vara Cível
d
e Primavera
d
o Leste
, em
ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Kátia Cristina Guimarães
,
que julgou parcialmente procedente
o feito
para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 144.611,00
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 4.000,00
por danos morais
(Id.
370425519
).

A apelante
sustenta que a sentença presumiu falha sistêmica e vazamento de dados sem prova concreta. Afirma que as transações foram realizadas em ambiente regular de autenticação, mediante uso de credenciais pessoais e intransferíveis da própria correntista, após golpe de engenharia
social praticado por terceiros. Defende que o caso configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, aptos a romper o nexo causal.

A
rgumenta, ainda,
que não havia dever de bloqueio automático das operações, pois as transações foram realizadas a partir da conta da titular, com validação regular no sistema. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve conduta ilícita imputável à cooperativa e que o abalo alegado decorreu de golpe praticado por terceiros, razão pela qual requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.
R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(Id.
370425522
).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
370425526
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, Kátia Cristina Guimarães, recebeu contato telefônico de indivíduo que se apresentou como funcionário da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, detendo informações sigilosas e precisas sobre a recente transferência de R$ 164.533,00 para a sua conta. Sob o pretexto de evitar uma suposta invasão e proteger seu patrimônio, o interlocutor induziu a consumidora a erro, orientando-a na realização de procedimentos que culminaram na permissão de acesso remoto ao seu aparelho celular.

Na sequência, entre os dias 25 e 27 de março de 2025, os fraudadores realizaram múltiplas transações via PIX e pagamento de boletos, totalizando a subtração de R$ 159.611,00. Os valores foram pulverizados para diversos beneficiários desconhecidos (
ex
: Vitória Gabrielly, FKD Rodrigues, Kauê
Coutinho
), mediante utilização de limites altos, e, inclusive, para contas de passagem abertas fraudulentamente em nome da própria autora na plataforma
PicPay
(Id.
370425475 ).

Ao perceber a fraude, a autora registrou o Boletim de Ocorrência nº 2025.94465 em 27/03/2025 e reportou o golpe administrativamente à cooperativa, que posteriormente acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e conseguiu restituir à conta apenas a quantia de R$ 15.000,00.

A instituição financeira apelante sustenta a regularidade das transações, sob o argumento de que foram realizadas a partir de dispositivo previamente habilitado e validadas por meio das credenciais pessoais e intransferíveis da correntista, atribuindo exclusivamente à consumidora (ou
a terceiro) a responsabilidade pelo evento danoso, defendendo a ocorrência de fortuito externo.

No caso e
specífico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, a cooperativa apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Na hipótese, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias do consumidor.

Em a
nálise dos
extratos (Id. 370425472)
, verifica-se que, no dia 26/03/2025, mesmo dia em que foi realizado o golpe,
foram feitas
, em sequência, cinco operações distintas no valor exato de R$ 15.000,00 cada, consistentes em uma TED, dois pagamentos de boletos e dois PIX, além de outras saídas que, em curto intervalo, esvaziaram rapidamente o saldo da consumidora (Id. 370425492).

A sequência dessas movimentações, com sucessivas e repetidas saídas de valores elevados e idênticos em um único dia,
indica atipicidade
das operações e reforça a verossimilhança da alegação de falha no sistema de segurança bancário.

Soma-se a isso a incongruência entre o perfil da correntista e as operações realizadas
,
uma vez que
o histórico
da conta demonstra
um perfil conservador, cujas movimentações limitavam-s
e
ao recebimento mensal de salário e a pequenos saques em espécie nos caixas eletrônicos.

Esse contexto foi corroborado em audiência de instrução (Id. 370425517), ocasião em que a autora afirmou que utilizava a conta do Sicredi para recebimento de salário e que transferiu suas economias para a cooperativa após orientação de funcionário sobre rendimento mais vantajoso.

Relatou, ainda, que recebeu ligação de pessoa que se passou por funcionário do banco e, acreditando estar protegendo sua conta, seguiu as orientações recebidas pelo celular. Declarou não realizar PIX, não saber operar esse meio de pagamento e não possuir familiaridade com ferramentas digitais.

A dinâmica dos fatos indica que a instituição financeira falhou em observar os critérios de segurança estabelecidos pela
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp nº 2229519/DF.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DEPAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentaçõesde dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar
i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;

ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam
possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as
transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Nesse contexto, não basta à
cooperativa
alegar que as operações foram validadas por senha, biometria ou autenticação eletrônica. Tais mecanismos, embora relevantes, não afastam, por si sós, o dever de segurança, sobretudo quando as circunstâncias objetivas da contratação e da movimentação financeira indicavam forte risco de fraude.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Com efeito, a fraude perpetrada mediante “golpe do falso atendente”, valendo-se de canais de comunicação que mimetizam a própria instituição, integra o risco da atividade bancária, pois decorre da vulnerabilidade do ambiente em que se desenvolvem as operações financeiras e da previsibilidade dessas práticas no mercado, cabendo ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

Na hipótese,
a

alegação de que as operações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal ou dispositivo eletrônico vinculado à titularidade da conta não é suficiente

para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da aplicação da inversão do ônus da prova, determinada nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A segurança nas operações bancárias, notadamente em ambiente digital, constitui dever jurídico imposto às instituições financeiras. O risco decorrente de eventual falha sistêmica ou de vulnerabilidade explorada por terceiros insere-se no âmbito do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o próprio prestador de serviços, como sedimentado na jurisprudência pátria. A saber:

“[...] A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de
consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.”(
STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

No tocante ao dano moral, revela-se correta a sua fixação na origem. A falha na prestação do serviço que culmina na indevida e abrupta subtração de vultosa quantia em conta bancária,
configura lesão à esfera existencial do consumidor, apta a ensejar reparação autônoma.

Ademais, a quantia fixada a título de reparação (R$
4
.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a extensão do dano, a conduta do réu e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.

"As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e
morais.

A
quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da
medida.

(
N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026